Tribunal: TJDFT
Processo: 0003662-20.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Transitada em julgada a condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada. Reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos réus, na modalidade retroativa, se transcorrido o lapso prescricional previsto na legislação entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
2. O crime de disparo de arma de fogo expõe a perigo abstrato a coletividade, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo e, assim, desnecessária a realização de apreensão e de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, quando as demais provas, tais como as testemunhais, comprovam a ocorrência do ilícito.
3. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idônea para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (art. 15, caput, da Lei 10.826/2003 e art. 129, caput, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume nos pontos.
5. Recurso conhecido e não provido em relação ao réu Felipe. Em relação ao réu Jeová, recurso conhecido para declarar extinta a punibilidade.